Tribunal: TJSP
Processo: 1003922-80.2022.8.26.0642
Classe: Apelação Cível / Dano Ambiental
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Ubatuba. Impedir a regeneração de vegetação nativa. Mata Atlântica. Construção de barracão. Dano ambiental. Cessação das intervenções. Recomposição. Cerceamento de defesa. Responsabilidade do município. Omissão. –
1. Cerceamento de defesa. Em que pese a alegação do réu, diante da narrativa dos fatos, da documentação carreada aos autos e da natureza dos pedidos, não se

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Ubatuba. Impedir a regeneração de vegetação nativa. Mata Atlântica. Construção de barracão. Dano ambiental. Cessação das intervenções. Recomposição. Cerceamento de defesa. Responsabilidade do município. Omissão. –
1. Cerceamento de defesa. Em que pese a alegação do réu, diante da narrativa dos fatos, da documentação carreada aos autos e da natureza dos pedidos, não se entrevê necessidade das provas requeridas; a inicial foi devidamente instruída com a documentação pertinente, não havendo qualquer indício contrário demonstrado pelo réu que tornasse necessária a produção de outras provas. O indeferimento da prova desnecessária, inútil ou meramente protelatória tem fundamento no art. 370 do Código de Processo Civil e não ofende o contraditório mencionado no art. 5o, LIV e LV da CF. Rejeito a preliminar. –
2. Bioma Mata Atlântica. Especial proteção. Dano ambiental. O Bioma Mata Atlântica, em que inserido o imóvel, goza de especial proteção nos termos do art. 2o, 'caput', da LF no 11.428/06; e a supressão da vegetação depende de autorização concedida pelo órgão ambiental competente. No caso, os danos decorrem do impedimento da regeneração natural de vegetação nativa secundária de floresta ombrófila densa (Mata Atlântica), em estágio inicial de regeneração, afetando área total de 0,04 ha, em razão de roçada, plantio de subsistência e manutenção de barracão construído, com estrutura de eucalipto, coberto com telhas e fibrocimento, medindo 11m x 5,4m e impermeabilizando o solo com uso de concreto, fato comprovado pelos documentos trazidos aos autos e não contestado pelo réu. –
3. Município. Omissão. Responsabilidade. Admite-se a responsabilidade subsidiária (não solidária) do município pela omissão na fiscalização quando as intervenções irregulares são aparentes e visíveis, a obrigar a imediata atuação; ou quando verificada inércia da administração após tomar ciência das atividades degradadoras. O imóvel está inserido em área de especial proteção, próxima a núcleo urbano informal, não se podendo olvidar da importância da participação da municipalidade em impedir novas intervenções ou expansão daquelas já existentes. Afasta-se a solidariedade, mas afirma-se a subsidiariedade; a administração poderá ser chamada a auxiliar o juízo no cumprimento da sentença caso demonstrada a impossibilidade imediata do corréu fazê-lo; nesse caso, poderá regredir depois contra o causador do dano. – Parcial procedência. Recurso do Ministério Público provido em parte e recurso do réu desprovido.